Tribunal: TJDFT
Processo: 0712206-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. TETO. VINTE (20) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. CONSTITUCIONALIDADE. APLICABILIDADE. ENTENDIMENTO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RE 1.491.414. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a expedição de requisição de pequeno valor- RPV, referente ao crédito principal, e determinou a expedição de precatório, porque o valor pretendido pelos autores/agravantes ultrapassaria o teto de 10 (dez) salários-mínimos fixados na Lei Distrital 3.624/2005.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de expedição de requisições de pequeno valor (RPV) para o pagamento de quantias que não ultrapassam o teto de vinte (20) salários-mínimos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma violava a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária.
4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1.491.414/DF interposto pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito federal entendeu pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 ao declarar que “o mero fato de a disciplina de determinada matéria implicar aumento de despesas para a administração pública não é suficiente para atrair a iniciativa legislativa privativa do chefe do Poder Executivo”.
5. O precedente firmado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal deve ser seguido, uma vez que substitui o acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, de modo que a expedição de requisições de pequeno valor (RPV) para o pagamento de quantias que não ultrapassam o teto de vinte (20) salários-mínimos é permitida”.
Dispositivos relevantes citados: não há.
Jurisprudência relevante citada: (RE 1.491.414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024), (Acórdão 1926519, 0740153-62.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.), (Acórdão 1921333, 0710271-21.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no PJe: 03/10/2024.), (Acórdão 1923789, 0732906-93.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no PJe: 02/10/2024.) e (Acórdão 1914630, 0723913-61.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no PJe: 12/09/2024.).